Tribunal: TJMT
Processo: 1032523-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032523-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil –
Embargos de Declaração
–
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Declaração de Essencialidade de Bens – Pretensão de rediscussão do mérito – Inexistência de vício –

Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1- Recurso de
Embargos de Declaração

o
posto em virtude
do A
córdão que negou provimento a
o
Agravo de Instrumento interposto em
virtude de
decisão que manteve a
essencialidade dos bens
sob a posse
do
Grupo
Recuperando durante o período de blindagem da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em saber
se teve
omissão no
A
córdão embargado quanto

à
falta
de comprovação da essencialidade
dos veículos à atividade empresarial; não localização dos bens pelo Oficial de Justiça; e à alegada necessidade de constrição prévia dos bens antes da análise da essencialidade.

III. Razões de decidir

3-

A análise dos autos evidencia que as alegações do Embargante foram examinadas no voto condutor, inclusive a questão da essencialidade provisória dos bens, cuja aferição compete ao Juízo da
R
ecuperação
J
udicial.

4
-

Foi consignado
que a atividade agrícola desempenhada pelo Recuperando pressupõe o uso dos bens discutidos
e, portanto,
não
há
omissão na decisão que
manteve os bens
sob
a
posse do devedor.

5
-
A alegação de omissão, neste contexto, traduz irresignação com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os limites
dos

Em
bargos de
D
eclaração.

IV. Dispositivo

6
- Recurso
de Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de
E
mbargos de
D
eclaração
não se
destina

à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. Inexiste omissão quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas no voto condutor."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art
igo
1.022
, inciso II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1032523-31.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

o
posto por
Banco Itaucard S.A.

em virtude
do Acórdão de Id.
279117394
, que
, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
por ele interposto.

Nas razões recursais, aponta a existência de omissão no voto condutor, sob o argumento de que
a
Recuperanda
não
comprovou a essencialidade dos
veículos para
as
atividades empresariais e

tampouco
carreou para os autos qualquer prova de que o veículo de sua frota poderá invi
abilizar
o processo de
Recuperação Judicial.

Sustenta
que os veículos não foram localizados pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado de constatação
.

Alega
, ainda,
omissão n
a falta de pronunciamento sobre a necessidade de proceder primeiramente com a constrição de bens para depois discutir a essencialidade.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração
para sanar as omissões
indicada
s.

É o r
elatóri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, antes da análise
dos argumentos expostos pelo Recorrente, tendo em vista que alega a existência de omissão no Acórdão, é necessário relembrar em que consiste ta
l
vício para que seja possível a oposição do Recurso de Embargos de Declaração.

Relembro que os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, apenas têm cabimento quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Nesse prisma, convém ressaltar que
a omissão é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão
relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, o Colegiado, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, o que ensejou a oposição deste Recurso Integrativo.

Insatisfeito, o Embargante
aponta a existência de omissão no voto condutor, sob o argumento de que a
Recuperanda
não comprovou a essencialidade dos veículos para as atividades empresariais e tampouco carreou para os autos qualquer prova de que o veículo de sua frota poderá inviabilizar o processo de Recuperação Judicial.

Sustenta que os veículos não foram localizados pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado de constatação.

Alega, ainda, omissão na falta de pronunciamento sobre a necessidade de proceder primeiramente com a constrição de bens para depois discutir a essencialidade.

Em que pese o esforço argumentativo do Recorrente, inexiste qualquer omissão no ato judicial atacado. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

No caso,
consignei no voto condutor que
quanto
à declaração de essencialidade dos bens, cabe ao Juiz da Recuperação Judicial decidir se determinado bem é ou não imprescindível à continuidade das atividades da empresa, pois é ele quem detém a competência para aferir a viabilidade do plano de soerguimento
.

Ressaltei que
a alegação de que não houve demonstração individualizada da essencialidade dos bens não se sustenta neste momento processual, pois se trata de uma essencialidade provisória, a qual pode ser revista à medida que se desenvolvem as fases da Recuperação Judicial.

Ademais,
sustentei que
a atividade desenvolvida pelo Recuperando, que se dedica à produção rural, depende diretamente da posse desses equipamentos para garantir a continuidade da exploração agrícola e, consequentemente, a efetividade do plano de recuperação judicial.

Por fim
,
conclui que
inexiste qualquer impedimento para que os bens permaneçam sob a posse do Agravado durante o período de blindagem.

Dessa forma
, está evidente que não há qualquer omissão
há
ser suprida. Na verdade, os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois inconteste a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso
de Agravo de Instrumento
, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

É cediço que a discordância com o julgamento não configura motivo para a oposição de Embargos Declaratórios, que tem
a função restrita de sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material do julgado.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, pois os argumentos que poderiam alterar a
decisão
foram analisados e fundamentadamente rejeitados. Todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da contenda foram observadas.

Com essas considerações,
diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025